Tribunal: STJ
Processo: 5000641-51.2019.8.21.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630841 - RS (2024/0152253-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO OLMIRO DOS REIS
ADVOGADOS
: SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS005269
ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
ROBERTA POGLIA PINTO - RS087447
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAS
DECLARADAS BOAS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA DO
VALOR E DA DATA DO INVESTIMENTO INICIAL E DA EVOLUÇÃO
DAS COTAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem entendeu que o banco recorrido prestou as contas de
forma satisfatória, pois os documentos juntado informam valor e a data do
investimento inicial, bem como a evolução do número de cotas do autor até a
data da prestação de contas.
2. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria
sido irregular demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1b297118-8163-4287-90e8-5c90140db559

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1b297118-8163-4287-90e8-5c90140db559

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630841 - RS (2024/0152253-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO OLMIRO DOS REIS
ADVOGADOS
: SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS005269
ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
ROBERTA POGLIA PINTO - RS087447
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAS
DECLARADAS BOAS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA DO
VALOR E DA DATA DO INVESTIMENTO INICIAL E DA EVOLUÇÃO
DAS COTAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem entendeu que o banco recorrido prestou as contas de
forma satisfatória, pois os documentos juntado informam valor e a data do
investimento inicial, bem como a evolução do número de cotas do autor até a
data da prestação de contas.
2. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria
sido irregular demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ANTONIO OLMIRO DOS REIS
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (fl.
1.397):

Documento eletrônico VDA50588147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:55
Código de Controle do Documento: 38110bf1-b0a8-4425-bb14-6cf628891b8c

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
FUNDO 157. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTAS DECLARADAS BOAS.
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA DO VALOR
E DA DATA DO INVESTIMENTO INICIAL E DA
EVOLUÇÃO DAS COTAS. REEXAME. SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 1.244):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO
157. SEGUNDA FASE. I - Preliminar contrarrecursal de
inépcia da apelação. Contendo as razões recursais os nomes
e qualificação das partes, os fundamentos de fato e de
direito da reforma da sentença e o pedido de nova decisão,
inexiste a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade,
satisfazendo o apelo, pois, os requisitos do art. 1.010 do
CPC. Preliminar rejeitada. II - Impossibilidade de
restituição do valor investido. Não procede a pretensão da
parte autora de obter restituição dos valores investidos no
Fundo 157, acrescido de rentabilidade pelo índice
IBOVESPA, pois o investimento em questão não é
indexado ao índice. Desprovido, no ponto. III - Pedido
subsidiário de desconstituição da sentença. Não merece
provimento o pedido subsidiário de desconstituição da
sentença e reabertura do prazo para o banco requerido
acostar aos autos os certificados e extratos pertinentes ao
investimento de todo o período do investimento,
considerando que as contas prestadas pelo banco indicaram
o valor inicialmente investido, em
, que
31/12/1976
correspondia a 12,38 cotas, e a evolução do investimento
até a data da prestação de contas, em
, quando
27/05/2022
possuía 0,01238 cotas, sendo que a impugnação do autor às
contas prestadas é genérica e carece de comprovação no
que tange à data e ao valor que alega ter investido. Assim,
a sentença que declarou boas as contas prestadas pelo
banco deve ser mantida. Recurso desprovido, no particular.
APELO DESPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR.
UNÂNIME.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 1.281).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a Súmula n. 7/STJ
seria inaplicável ao caso, que as contas que foram acolhidas não observaram o art. 551,
, do CPC, pois não especificaram receitas, despesas ou investimentos, limitando-se
caput
a indicar valores unilaterais de cotas e sua evolução.
Documento eletrônico VDA50588147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:55
Código de Controle do Documento: 38110bf1-b0a8-4425-bb14-6cf628891b8c

Aduz que a irregularidade da prestação de contas justifica a restituição dos
valores investidos.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.418-1.437).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia trata de ação de exigir contas em que a parte ora agravante
afirma ter direito à restituição dos valores investidos no Fundo 157 em razão da
irregularidade nas contas prestadas pelo banco agravado.
No recurso especial, alega a agravante, no mérito, que o acórdão contrariou
os arts. 884 e 1.194 do Código Civil, 1o e 7o do Decreto-Lei n. 157/1967, 551, 552 e 373,
I e II, do CPC, 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 10 e 3o do Código
Comercial.
Sustenta, em síntese, (i) possibilidade de restituição de valores em sede de
ação de exigir contas quando estas não forem prestadas; (ii) ausência de prestação de
contas adequadas; (iii) ausência de comprovação dos valores investidos por parte do
Banco recorrido a partir de documento meramente unilateral; e (iv) dever de guarda e
obrigação do recorrido de juntar a integralidade dos extratos requeridos.
O Tribunal de origem consignou a impossibilidade de restituição dos
valores investidos acrescidos de rentabilidade pelo índice IBOVESPA, pois o
investimento no Fundo 157 não é indexado ao índice referido (fls. 1.241-1.242):

Conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional no
1023/85, os Fundos 157 foram transformados ou
incorporados em Fundos Mútuos de Investimento em
Ações, atuais fundos de investimento em ações, nos quais o
investidor é detentor de um determinado número de cotas.
O investimentos de renda variável, como é o caso das
aplicações em fundos de ações, podem dar lucro ou
prejuízo, estando sujeitos às variações de cotação das ações
que compõem a carteira de investimentos do fundo, além
de existirem despesas, a exemplo da taxa de
administração, sendo certo que não há relação entre a
variação do valor das quotas e a correção monetária do
período ou outros indicadores.
Assim, não procede a pretensão do autor de restituição do
valor investido, acrescido de rentabilidade pelo índice
IBOVESPA, pois o investimento em questão não é
indexado ao índice.

Documento eletrônico VDA50588147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:55
Código de Controle do Documento: 38110bf1-b0a8-4425-bb14-6cf628891b8c

Registrou ainda que as contas prestadas pelo Banco são boas, afastando o
direito à restituição (fl. 1.242):

O banco apresentou as contas que entende como sendo
devidas, acompanhadas de demonstrações financeiras do
fundo, entre outros documentos, as quais foram
impugnadas pelo autor e julgadas boas pela sentença.
Ademais, é certo que o banco comprovou, por meio de
documento intitulado "extrato cotista ex-fundo fiscal DL
157", o valor inicialmente investido, em
, que
31/12/1976
correspondia a 12,38 cotas, e a evolução do investimento
até a data da prestação de contas, em
, quando
27/05/2022
possuía 0,01238 cotas, esclarecendo que "as conversões das
moedas, ao longo dos anos, estão refletidas no valor da
cota, à exceção da conversão monetária de 1993, de Cr$
para CR$, em que o administrador procedeu na divisão por
1.000 na quantidade de cotas" (evento 72, EXTR3).
O autor alegou que a documentação juntada é insuficiente,
postulando a intimação do réu para a juntada de todos os
extratos e certificados relativos ao investimento, sob pena
de aplicação do art. 400 do CPC, todavia conforme se
observa, os documentos juntados pelo banco informam
valor e a data do investimento inicial, bem como a
evolução do número de cotas do autor até a data da
prestação de contas.
Nesse contexto, as contas apresentadas pelo banco devem
ser declaradas boas, não merecendo reforma a sentença, no
ponto.

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à regularidade
das contas prestadas, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS
CONTAS
PRESTADAS
DE
FORMA
FUNDAMENTADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE
DEMONSTRAR
MINIMAMENTE
OS
FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de
o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova
Documento eletrônico VDA50588147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:55
Código de Controle do Documento: 38110bf1-b0a8-4425-bb14-6cf628891b8c

para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar
prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j.
).
20/11/2023
3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido
demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações
titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a
aplicação do art. 400, I, do CPC.
4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação
das contas teria sido irregular demandaria o reexame de
fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.)
22/8/2024

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:55
Código de Controle do Documento: 38110bf1-b0a8-4425-bb14-6cf628891b8c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.630.841 / RS
Número Registro: 2024/0152253-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006415120198210041 51165822220228217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO OLMIRO DOS REIS
ADVOGADOS : SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS005269
ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
ROBERTA POGLIA PINTO - RS087447
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO OLMIRO DOS REIS
Documento eletrônico VDA51385249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:13
Código de Controle do Documento: 3f061643-af96-4ccb-b56a-0cebf22610be

ADVOGADOS : SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS005269
ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
ROBERTA POGLIA PINTO - RS087447
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:13
Código de Controle do Documento: 3f061643-af96-4ccb-b56a-0cebf22610be